Tribunal: TJES
Processo: 5000206-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE.
PRECLUSÃO.
EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
(STJ, AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).

2. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, prescreve que “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

3. O trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular (STJ, HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

4. Não obstante a utilização de expressão um pouco mais assertiva por parte do juiz sentenciante ao se referir à autoria delitiva indicada pela testemunha (indubitavelmente), em diversas outras passagens do
decisum
, utilizou termos tais como “juízo de prelibação”, “verossimilhança” e “indícios de autoria”, o que revela a cautela do magistrado para não influenciar os jurados.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
L
I
NHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0008290-90.2015.8.08.0030, pronunciou o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso I e IV, e art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II (2x), na forma do art. 71, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, na medida em que a utilização pelo magistrado do termo “indubitavelmente” assevera serem o paciente e os corréus os autores do delito em comento e influencia diretamente no ânimo do Tribunal do Júri.

Desse modo, requer o reconhecimento do constrangimento ilegal e a anulação da decisão de pronúncia e todos os atos posteriores.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7108136).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7256831).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
L
I
NHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0008290-90.2015.8.08.0030, pronunciou o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso I e IV, e art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II (2x), na forma do art. 71, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, na medida em que a utilização pelo magistrado do termo “indubitavelmente” assevera serem o paciente e os corréus os autores do delito em comento e influencia diretamente no ânimo do Tribunal do Júri.

Desse modo, requer o reconhecimento do constrangimento ilegal e a anulação da decisão de pronúncia e todos os atos posteriores.

Foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, mormente as informações prestadas pela autoridade coatora, e em consulta aos sistemas judiciais, verifiquei que, inobstante a interposição de Recurso em Sentido Estrito da decisão de pronúncia, a defesa não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo nas referidas razões recursais, somente por ocasião do presente
writ
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023), o que deflagra a preclusão da matéria.

Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).

Da leitura os autos, todavia, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Com efeito, o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Assim, não obstante a utilização de expressão um pouco mais assertiva por parte do juiz sentenciante ao se referir à autoria delitiva indicada pela testemunha (indubitavelmente), em diversas outras passagens do
decisum
, utilizou termos tais como “juízo de prelibação”, “verossimilhança” e “indícios de autoria”, o que revela a cautela do magistrado para não influenciar os jurados.

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes.6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.